Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-89.2012.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000126-89.2012.8.05.0236

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSIANE GONCALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONELLEA PEREIRA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição, ao fixar honorários por equidade em valor superior ao da causa; e (ii) omissão, por não determinar que a definição dos honorários ocorresse na fase de liquidação, conforme as regras aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta vícios. A decisão fundamentou, de forma clara, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se justifica pela natureza da demanda (obrigação de fazer) e pelo valor irrisório da causa, em conformidade com o Código de Processo Civil.

4. A regra que prevê a definição do percentual dos honorários na fase de liquidação de sentença não se aplica ao caso, pois a condenação principal consiste em uma obrigação de fazer (nomeação em cargo público), a qual não está sujeita à liquidação para apuração de proveito econômico.

5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua finalidade é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 0000126-89.2012.8.05.0236, em que figura como embargante
Município de São Gabriel
, e como embargada
Josiane Gonçalves de Souza
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.